Tribunal: STF
Processo: AI 624516
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT: 
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da 
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, 
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.